Tribunal: TJDFT
Processo: 0702378-82.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0702378-82.2025.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A. RECORRIDO: ANA LIVIA NOLETO RIBEIRO DESPACHO As partes noticiam a celebração de acordo (ID 77020656). Resta configurada, portanto, preclusão lógica do prazo recursal, considerando que há incompatibilidade entre o ato de recorrer e o pedido de homologação de acordo. Promova a Secretaria a certificação do trânsito em julgado do Acórdão de ID 76651041. Quanto ao mais, é cediço que o Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT atribui ao Relator competência para homologação de transações quando estas ocorrem antes do julgamento do feito (art. 11, XII). No caso concreto, considerando que já houve julgamento e ante a ausência de intenção das partes de interpor recurso, os autos devem retornar ao Juízo de origem para eventual homologação do acordo entabulado entre as partes. Assim, após a certificação do trânsito em julgado, baixem-se os autos. P.I. MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital